Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-28.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
BEM MÓVEL – Veículo – Ação de reparação de danos – Demanda do consumidor em face da oficina autorizada – Demora no conserto do bem em razão da falta de peças no mercado – Automóvel adquirido há 9 anos – Não disponibilização de peças de reposição por período razoável – Período que deve coincidir coma vida útil do bem, de quinze anos, de acordo com a Instrução Normativa no 2/2014 do STJ –

Ementa:
BEM MÓVEL – Veículo – Ação de reparação de danos – Demanda do consumidor em face da oficina autorizada – Demora no conserto do bem em razão da falta de peças no mercado – Automóvel adquirido há 9 anos – Não disponibilização de peças de reposição por período razoável – Período que deve coincidir coma vida útil do bem, de quinze anos, de acordo com a Instrução Normativa no 2/2014 do STJ – Aplicação do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor - – Dano moral configurado – Indenização mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000201-28.2018.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante JAVEP
VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, é apelado PAULO RENATO RONCHIN
THAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-28.2018.8.26.0233
Comarca: Ibaté
Apelante: Javep Veículos Peças e Serviços Ltda
Apelado: PAULO RENATO RONCHIN THAMOS
Interessado: Azul Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33015)
BEM MÓVEL Veículo Ação de reparação de danos
Demanda do consumidor em face da oficina
autorizada Demora no conserto do bem em razão da
falta de peças no mercado Automóvel adquirido há 9
anos
Não disponibilização de peças de reposição
por período razoável
Período que deve coincidir
coma vida útil do bem, de quinze anos, de acordo com
a Instrução Normativa no 2/2014 do STJ Aplicação do
artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor - Dano
moral configurado Indenização mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JAVEP
VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (fls. 176/187) contra r. sentença de fls.
170/173, proferida pela MMa. Juíza da Vara Judicial da Comarca de Ibaté, Dra.
Letícia Lemos Rossi, que julgou parcialmente procedente a ação movida por PAULO
RENATO RONCHIN THAMOS, para condenar a ré a pagar ao autor indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A apelante nega a ocorrência de danos morais. Pondera
que o veículo do apelado há mais de dez anos não era fabricado. Aduz que, a rigor,
era o caso de perda total do automóvel. Imputa à fabricante a demora na entrega das
peças de reparo. Diz que os fatos apenas causaram ao apelado meros
aborrecimentos. Transcreve precedentes. Reputa excessiva a indenização fixada.
Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 200/203, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (fls. 188/189).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização movida pelo apelado sob alegação de falha na prestação de serviço pela
apelante, diante da demora na realização do conserto de seu veículo, em razão da
falta de peças no mercado.
Consta dos autos que o veículo GM Vectra de placa EDX
7800 de propriedade do autor envolveu-se em acidente com automóvel segurado
pela ré. Em 15/12/2017, foram autorizados os reparos decorrentes do sinistro (fls.
20). O veículo somente foi entregue ao autor, reparado, em 16/03/2018, já no curso
da lide (fls. 33).
Aplicável ao caso o artigo 32, do Código de Defesa do
Consumidor, que dispõe que os fabricantes e importadores deverão assegurar a
oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou
importação do produto.
Consta, ainda, do parágrafo único do referido artigo que
“Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período
razoável de tempo, na forma da lei”.(destaquei)
E, por tempo razoável, não se deve entender como o
tempo de garantia contratual do produto, mas pelo tempo de vida útil esperado do
bem.
A propósito precedente do Superior Tribunal de Justiça
assentou que, “conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do
Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o
critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se
responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada
a garantia contratual”. (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 20/11/2012).
A controvérsia pende sobre um veículo GM Vectra
Ano/Modelo 2008/2008 (fls. 56), que deixou de ser fabricado em meados de 2011 (cf.
alegações da própria ré).
De acordo com a “Tabela de Vida Útil e Valor Residual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bens Móveis” constante do anexo III da Instrução Normativa no 2/2014 do Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece normas gerais sobre depreciação e avaliação de
bens tangíveis, a vida útil de veículo automotor é de 180 meses (15 anos).
Assim, não socorre a apelante a alegação de que a
demora no reparo do bem que contava com nove anos de uso decorreu do fato de
que as peças deixaram de ser fabricadas pela montadora, quando se espera que o
bem adquirido tenha uma vida útil maior, de até quinze anos.
Vale salientar que se trata de bem durável, sendo legítima
a expectativa do consumidor no tocante à sua vida útil, ou à possibilidade de reparo
de eventuais defeitos que viessem a ocorrer.
Como consignado pelo D. Desembargador Marcos Ramos,
no julgamento do recurso de apelação no 1044589-98.2016.8.26.0002, pela 30a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, no dia 30/08/2017:
“Anoto, ademais, que a não disponibilização de peças de
reposição, por período razoável, somente vem a beneficiar a própria
fabricante, eis que deixa de suportar o ônus de manter estoque de peças
e, ainda, acaba forçando o consumidor a adquirir novos equipamentos”.
Nestas circunstâncias, patente a falha na prestação dos
serviços pela apelante, que deixou de consertar o veículo do apelado em prazo
razoável.
Registro que, em se tratando de relação de consumo,
possível a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, de
forma que a apelante não se exime ao imputar a falha à fabricante do bem.
Os danos morais estão caracterizados.
O período de espera para reparo do veículo foi muito além
do razoável. A indisponibilidade do veículo perdurou por noventa dias.
Tal situação, sem dúvida, causou ao consumidor abalo,
transtorno e angústia, fato que supera o mero aborrecimento.
Sobre o tema, confiram-se os julgados a seguir:
“Indenização. Dano moral. Demora exagerada no conserto
do veículo em virtude da ausência de peças de reposição. Fato
incontroverso. Responsabilidade da montadora. Inteligência do artigo 32
do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Ação
julgada procedente. Indenização fixada em montante razoável e suficiente
para garantir o caráter reparatório e pedagógico da condenação, não
havendo razão que justifique sua majoração ou redução. Sentença
mantida.
Recursos
improvidos”.
(TJSP.
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0009886-42.2013.8.26.0010. Des. Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara da
Seção de Direito Privado. Julgado aos 18/09/2014).
“Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés. Reparo de
veículo atingido por raio. Demora na reposição das peças e entrega do
veículo. A lei protege o adquirente de bem durável dependente de
manutenção e eventuais substituições de peças, como no caso dos
veículos (art. 32 do CDC). A obrigação do fornecedor não se limita a
manter assistência técnica e peças de reposição. Deve, também, fazê- lo
em tempo razoável, sob pena de violação da proteção estipulada pelo
CDC. Demora excessiva no conserto de veículo pela concessionária é
passível de ser indenizada moralmente. Recursos não providos”.
(Apelação n° 0006308-41.2011.8.26.0269 - Rel. Des. Morais Pucci 27a
Câmara de Direito Privado. Julgado aos 13/05/2014).
Considerados os elementos da lide, entendo adequada a
indenização fixada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia é suficiente para
compensar o apelado dos constrangimentos sofridos e desestimular a apelante a
praticar conduta semelhante.
Adequada a r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Mantida a r. sentença, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, já observados os
requisitos estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator